Tribunal: TJMT
Processo: 1020960-40.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020960-40.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 699.583.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – ART.
286
,
II
, DO
CPC

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
(art. 286 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande em relação ao juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1035788-88.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil contra Thiago Henrique Lopes.

O processo foi distribuído inicialmente no domicílio do réu (Cuiabá), e o juízo dessa Comarca declinou da competência determinando a redistribuição ao Juízo suscitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada pelo Banco do Brasil em desfavor de Thiago Henrique Lopes, distribuída inicialmente na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, apesar do seu domicílio ser em Várzea Grande.

O juízo da Capital constatou que tramitou perante a Vara Especializada de Várzea Grande uma primeira ação de busca e apreensão (n° 1005415- 94.2019.8.11.0002), cujo objeto foi o mesmo contrato dessa ação, ajuizada em 12-06-2019 e extinta 08-07-2019, sem resolução do mérito, por desistência da ação.

Com fundamento no art. 286 do CPC, determinou a redistribuição do segundo processo.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

A norma acima transcrita prescreve acerca da proteção do juiz natural, a fim de evitar que outra ação com as mesmas partes e o mesmo pedido seja redistribuída para outro juízo (com igual competência) se ação anterior foi julgada extinta sem resolução mérito.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CONTENDO O MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.
286
,
II
, DO
CPC
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

Devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o
processo
sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, conforme previsão do art.
286
,
II
, do
CPC
.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, II, DO CPC – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. O artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sito extinto o processo sem resolução do mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência. A lógica subjacente ao aludido comando traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa. A incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria, observando por certo todos os critérios atinentes a determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte.
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1019173-44.2022.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

Pelo exposto, julgo improcedente este Conflito para declarar a competência do juízo da Vara Especializada de Várzea Grande para julgar o processo n. 1035788-88.2019.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024